Tribunal: STF
Processo: RE 418763
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA:
NÃO-INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA.
I. - Não-incidência
de juros de mora no pagamento de precatório complementar.
II. -
Precedente do STF: RE 298.616/SP, Gilmar Mendes, Plenário, 31.10.02,
 "DJ" de 03.10.2003.
III. - A verificação, no caso concreto, da
existência, ou não, de coisa julgada situa-se no campo
infraconstitucional.
IV. - RE conhecido e provido. Agravo não
provido.